Tribunal: TJDFT
Processo: 0708152-69.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EMERGENCIAL. INTERNAÇÃO. UTI. EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. INEXIGIBILIDADE. CUSTEIO DO TRATAMENTO. OBRIGATORIEDADE. LEI N. 9.656/98. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame.
1. Apelações Cíveis visando a reforma da sentença que julgou procedente a pretensão autoral relativa ao custeio de procedimento cirúrgico e internação em UTI, cuja negativa de autorização pelo plano de saúde baseou-se em carência contratual.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar (i) se o plano de saúde deve autorizar e custear o procedimento cirúrgico e a internação em UTI, tendo como pano de fundo discussão acerca da observância do período de carência e (ii) existência de dano moral.
III. Razões de decidir.
3. De acordo com a súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
4. A Lei n. 9.656/1998, no art. 35-C, I e II, prevê que os planos de assistência à saúde são obrigados a custearem o atendimento para os casos de emergência ou urgência, pois tais situações implicam risco de vida para o paciente e/ou danos graves a sua saúde. Nesses casos, o prazo de carência exigível é de 24 (vinte e quatro) horas, conforme dispõe o art. 12, V, desta Lei.
5. Os elementos probatórios conduzem à conclusão de que houve falha na prestação dos serviços pelo plano de saúde, ante a negativa de cobertura de procedimento emergencial e internação em UTI.
6. Evidenciado o descumprimento de um dever legal, especificamente a recusa de cobertura de tratamento médico em situação emergencial, resta caracterizada a conduta abusiva que enseja reparação por danos morais.
IV. Dispositivo e tese.
7. Apelação do Autor conhecida e provida. Apelação do Réu conhecida e desprovida. Sem majoração de honorários.
Tese de julgamento: “A Lei n. 9.656/98, no art. 35-C, dispõe que os planos de assistência à saúde têm a obrigatoriedade de cobrir o atendimento para os casos de emergência ou urgência, uma vez que tal quadro implica risco imediato de vida para o paciente.”